Tribunal: STF
Processo: ARE 1459440
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDAE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO' - DESCLASSIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PENA BASE EXACERBADA - REDUÇÃO. 1. Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostram-se descabidas as pretensões absolutórias e desclassificatórias, pois não obstante alguns agentes tenham alegado ser viciados em drogas, ou negado seus envolvimentos com o comércio de entorpecentes, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, pois a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, corroborando os depoimentos dos policiais militares, não destoantes das demais provas dos autos, prevalecem sobre a negativa e são aptos para embasar um decreto condenatório. 2. Estando evidenciado que os agentes se associaram de forma estável para propiciar a difusão ilícita de drogas, tem-se por caracterizado o delito do art. 35 da Lei 11.343/06, seja pela apreensão de vultosa quantidade de substância entorpecente em poder dos mesmos, seja nas interceptações telefônicas, depoimentos dos policiais que efetivaram a prisão dos agentes, depoimentos de usuários, denúncias e tantos outros elementos de prova, não há que se falar em absolvição por ausência de provas quanto ao animus associativo dos mesmos. 3. Tendo as circunstâncias judiciais dos agentes sido valoradas negativamente sem justificativa plausível, e as penas fixadas com certa exasperação, atento aos contornos da prática ilícita, impõe-se a redução das penas impostas. 4. Rejeitar preliminares e dar parcial provimento aos recursos." (doc. eletrônico 33, p. 1). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; e 144, § 4°; da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida



    Isso porque esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional federal aplicável à espécie (Lei n. 11.343/2006). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator